Tribunal: TJMT
Processo: 1059962-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059962-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SUELY FREIBERGER DE ARAUJO - CPF: 384.129.421-91 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1059962-14.2024.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
SUELY FREIBERGER DE ARAÚJO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS DEVIDO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR TEMA 04/TJMT. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre agosto/2019 e dezembro/2021, condenando ao pagamento de férias de 45 dias, terço constitucional sobre férias e integralidade dos depósitos de FGTS, com atualização conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição bienal ou quinquenal à pretensão de cobrança de FGTS; (ii) estabelecer se a contratação temporária sucessiva descaracteriza o caráter excepcional, ensejando a nulidade e o direito ao FGTS; (iii) verificar se professores temporários fazem jus a férias de 45 dias com terço constitucional; (iv) determinar se houve erro de procedimento em razão do pedido de suspensão do processo e a forma correta de incidência de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às demandas contra a Fazenda Pública é de cinco anos (Decreto no 20.910/1932), conforme Tema 608 do STF, afastando-se a prescrição bienal.

A contratação temporária, quando prorrogada sucessivamente além do prazo máximo legal, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, ensejando nulidade do vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias anuais e ao terço constitucional, nos termos da LC/MT no 50/1998 e da tese fixada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).

Não houve erro de procedimento, pois a suspensão processual anteriormente determinada havia perdido a eficácia, tendo se esgotado o prazo de 180 dias e encerrado o período para adesão ao edital de transação.

A atualização dos valores deve observar o IPCA-E e os juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, apenas a Taxa Selic, nos termos do RE 870947/STF e art. 3o da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal nas demandas de cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública.

A contratação temporária com sucessivas renovações além do prazo legal é nula, assegurando ao contratado o direito ao FGTS.

Professores temporários têm direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, conforme LC/MT no 50/1998 e IRDR Tema 04/TJMT.

A suspensão processual fundada em termo de cooperação perde eficácia com o decurso do prazo e encerramento do edital de transação, inexistindo nulidade por erro de procedimento.

A correção monetária e os juros incidem conforme o IPCA-E e a taxa de juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 608; STF, RE 870947; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; TJMT, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); EC no 113/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 300562350), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, entre o período de agosto de 2019 a dezembro de 2021 e condenando o demandado pagamento dos valores correspondentes a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, 1/3 sobre os 45 (quarenta cinco) dias de férias, bem como a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte, descontando-se os valores pagos, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o reclamado alega:

a)

Erro de julgamento. Distinção entre nulidade e desvirtuamento da contratação. Improcedência do pedido de FGTS;

b)

Erro de procedimento. Peido de suspensão do processo ignorado;

c)

Prescrição bienal do FGTS (tese subsidiária);

d)

Juros e correção monetária.

Ao final, requer o provimento ao recurso para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, com a total improcedência do pedido de pagamento do FGTS, por absoluta falta de amparo legal; cassar parte da sentença que julgou o pedido de férias, em razão do erro de procedimento, determinando-se o sobrestamento do feito neste ponto, conforme requerido na contestação e, alternativamente, seja reconhecida a prescrição bienal da pretensão de cobrança do FGTS, com a extinção do pedido. Em última análise, seja adequada a aplicação dos juros e da correção monetária aos parâmetros da fundamentação.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 300562356), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de prescrição bienal.

O artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 estabelece que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos.

Dessa forma, aplica-se a prescrição das pretensões anteriores a 26/8/2019, data correspondente ao quinquênio anterior à distribuição da ação, conforme corretamente analisado pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, dispõe o Tema 608 do STF, vejamos:

“
O prazo prescricional
aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
é quinquenal
, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal
”. (grifei)

Consta da inicial que a reclamante foi contratada temporariamente para exercer o cargo de professora no período compreendido entre 11/3/2017 a 20/12/2021.

Sustenta que, inicialmente, a contratação ocorreu em caráter temporário; contudo, tal caráter restou descaracterizado, tendo em vista o fato de a demandante ter prestado serviços, mediante sucessivas renovações, por aproximadamente 5 anos, contratada para vaga “livre”, não havendo substituição a nenhum professor concursado.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulos os contratos celebrados entre agosto de 2019 e dezembro de 2021 e condenando o reclamado a depositar integralmente os valores relativos ao FGTS sobre a remuneração auferida pela demandante e, ainda, pagar os valores correspondentes às férias e terço, ambos sobre 45 dias.

Dos documentos constantes nos autos (ID 300561928),
verifica-se que a parte autora exerceu suas funções durante 27 meses
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação não foi respeitado,
fazendo jus a reclamante quanto ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento do FGTS.

Quanto ao pleito de
férias
e
terço constitucional
, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, é devida a condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional pelo período trabalhado,
devendo ser deduzidos os valores já pagos
(ID 300561828, págs. 6, 17 e 29).

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do processo em relação às férias, verifica-se que, de fato, houve decisão suspendendo o feito por 180 dias (ID 174350119), em cumprimento ao Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Estado e o Poder Judiciário. Contudo, posteriormente, conforme documento de ID 300561947, a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Expediente no 0065740-82.2024.8.11.0000, comunicou que o item 2.2 da cláusula segunda do aditivo ao Termo de Cooperação Técnica no 17/2024 perdeu sua eficácia com a publicação do Edital de Transação por Adesão.

Além disso, o prazo para adesão ao edital se encerrou em 07/03/2025, conforme 1o Termo Aditivo ao Edital de Transação por Adesão no 001-SEPLAG/SEDUC/PGE-MT, e o prazo de suspensão de 180 dias já havia se esgotado quando da prolação da sentença. Portanto, não há que se falar em erro de procedimento neste ponto.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Ressalto que os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F, da Lei no 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Por fim, determino à reclamante que apresente memória de cálculo, deduzindo os valores eventualmente pagos e respeitando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, anteriores à propositura da demanda.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025